Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735855-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON MOREIRA LOPO AGRAVADO: LN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VINICIUS CRUZ E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Moreira Lopo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LN Construtora e Incorporadora Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 75075766) o recorrente sustenta, em suma, que não teria condições econômico-financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Defende que o fato de estar assistido por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Argumenta ser a declaração de hipossuficiência prova suficiente para a obtenção do benefício. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o presente recurso versa tão somente sobre o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo autor/agravante na origem. Assim, não se exige do recorrente o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, o que é inviável neste instante processual. Contudo, impende registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme elucida o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, consoante o art. 290 do CPC. Nesse contexto, dentre as medidas liminares pleiteadas, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição da ação em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, suspendo a decisão recorrida que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora